Tribunal: TJES
Processo: 5010268-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010268-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIDROCAR AUTO CENTER LTDA
RECORRIDO: ANA CARULINE PARMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010268-36.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
VIDROCAR AUTO CENTER LTDA.

RECORRIDO:
ANA CARULINE PARMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS NO BEM. FOI OFERTADO O REPARO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUTORA NÃO ACEITOU A PROPOSTA DE REPARO. AUTORA QUERIA A TROCA DO PAINEL POR UM NOVO. VEÍCULO DO ANO DE 2011.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA CARULINE PARMA em face do VIDROCAR AUTO CENTER LTDA.

Em síntese, a parte autora argumenta que contratou os serviços da empresa requerida no dia 04/01/2023 para substituição do para-brisa do seu veículo Corolla. Alega que o serviço contratado foi entregue, entretanto, verificou que o painel do veículo fora danificado, tendo sido quebrado em três lugares, bem como apresentou arranhões que não existiam quando o veículo foi deixado aos cuidados da empresa demandada. Aduz que os danos foram imediatamente comunicados ao Sr. Rafael, sócio proprietário da empresa ré, que se comprometeu a resolver o problema, no entanto, até a distribuição da presente demanda, o problema não foi resolvido.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:
CONDENO
a requerida, a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), conforme orçamento apresentado em ID nº 37405142, sendo que em tal valor deverá ser acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);
CONDENO
a requerida, ainda, a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais a parte autora, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Irresignada com a sentença no ID 8944235, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta que não há prova de que os danos foram causados pela empresa, muito menos há prova de que a recorrida imediatamente após constatar o suposto dano ao veículo entrou em contato. Argumenta que o dano poderia ter ocorrido em outro momento ou por outras circunstâncias alheias à atuação do recorrente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto restou comprovada nos autos a titularidade do veículo (ID 8944082).

Ainda, rejeito a preliminar de incompetência suscitada, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, afirma a autora que contratou os serviços da empresa requerida, entretanto, verificou que o painel do veículo fora danificado, tendo sido quebrado em três lugares, bem como apresentou arranhões que não existiam quando o veículo foi deixado aos cuidados da demandada.

Incontroverso nos autos que houve a contratação dos serviços da requerida pela parte autora, tendo ocorrido durante a execução fato do serviço.

A recorrente aduz que
que não há prova de que os danos foram causados pela empresa, muito menos há prova de que a recorrida imediatamente após constatar o suposto dano ao veículo entrou em contato, todavia,
a autora comprovou que comunicou os dados ao recorrente, inclusive com o envio de notificação extrajudicial (ID 8944056).

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço em relação ao dano material.

Por outro lado, vislumbro das conversas trazidas aos autos que não houve negativa de reparo, e que desde logo quando o recorrente foi contatado, ofereceu realizar reparo imediato ou que a autora aguardasse a empresa encontrar um painel usado, compatível com o veículo da consumidora. Todavia, a autora não aceitou a proposta de reparo, dado que apenas queria a troca do painel por um novo.

Em vista disso, por não vislumbrar abusividade na negativa de troca do painel por um novo, dado que o veículo é do ano de 2011, bem como por ter a empresa ofertado realizar o reparo imediato e esse não ter sido feito apenas porque a autora não aceitou, entendo que não restou configurado o dano moral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)